Tribunal: TJBA
Processo: 0300070-73.2014.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300070-73.2014.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO LISBOA BOMFIM

Advogado(s)
:
FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

APELADO: TNL PCS S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ANTERIOR VÁLIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que havia reconhecido o direito à indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à existência de inscrição anterior válida em nome do autor, apta a afastar o dever de indenizar. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de inscrição anterior legítima em nome do consumidor, constante nos autos, afasta o dever de indenização por dano moral decorrente de nova inscrição indevida realizada pelo fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem meio processual adequado para sanar omissões, obscuridades, contradições e erros materiais presentes nas decisões judiciais, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A existência de inscrição anterior legítima, devidamente comprovada nos autos, atrai a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "da anotação irregular em cadastro de inadimplentes não cabe indenização por dano moral, se preexistente legítima inscrição do devedor".

5. A análise detida do caderno processual revela a existência de inscrição anterior em nome do autor, relacionada à empresa CLARO, o que torna incabível a indenização por abalo à honra ou imagem.

6. A jurisprudência consolidada do TJ-BA e do STJ reitera que, havendo inscrição anterior legítima, mesmo diante de nova negativação indevida, não há dano moral indenizável, conforme interpretação do Tema Repetitivo 922/STJ.

7. O acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da preexistência da inscrição legítima, circunstância suficiente para alterar o resultado do julgamento originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A existência de inscrição anterior legítima em nome do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes de nova negativação indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ e do Tema 922.

2. Embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes quando se verifica omissão relevante no acórdão embargado que altere o resultado do julgamento.

3. O julgamento de embargos declaratórios deve observar os pressupostos legais do art. 1.022 do CPC, inclusive quanto à correção de omissão quanto a fatos decisivos constantes dos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300070-73.2014.8.05.0054
, em que figuram como apelante DANILO LISBOA BOMFIM e como apelada TNL PCS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 5 de Agosto de 2025.